Tribunal: TJBA
Processo: 8072354-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072354-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSE ALVES DE MELO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS BANCÁRIAS. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar à instituição financeira a suspensão, no prazo de 5 (cinco) dias, das cobranças identificadas como “PACOTE DE SERVIÇO – PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I” incidentes sobre a conta do autor/agravado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante global de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A agravante insurge-se contra a decisão, pugnando pela revogação da tutela antecipada ou, subsidiariamente, pela adequação das astreintes fixadas.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, bem como a adequação do valor e da periodicidade da multa cominatória imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir
4. Em juízo de cognição sumária, mostram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista a controvérsia acerca da existência da relação contratual e o risco decorrente da continuidade das cobranças impugnadas.
5. A suspensão imediata das cobranças revela-se medida adequada e proporcional para resguardar o resultado útil do processo, sem implicar irreversibilidade dos efeitos da decisão.
6. A multa cominatória constitui meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos dos arts. 139, IV, 297 e 537 do CPC.
7. Todavia, considerando que a obrigação imposta consiste em abstenção de cobranças de natureza periódica, a incidência diária da multa mostra-se inadequada, devendo ser ajustada para incidir por evento de descumprimento, isto é, a cada cobrança indevidamente realizada.
8. Mantém-se o limite máximo da penalidade fixado na decisão de origem, por se mostrar proporcional e suficiente.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças bancárias quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo possível a modificação da periodicidade das astreintes para que incidam por evento de descumprimento, quando a obrigação possui natureza periódica.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072354-95.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, o
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como Agravada,
JOSE ALVES DE MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor apresentado pelo do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA